Tribunal: TJSP
Processo: 1012900-47.2018.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1012900-47.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado ANTONIO
NOGUEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012900-47.2018.8.26.0008/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1012900-47.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGRAVADO: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA
VOTO No 29.247
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
decisão
que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo
E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, julgados sob o
regime dos recursos repetitivos. Alega a legalidade
das taxas de juros praticadas, com o destaque de que a
operação
é
relativa
a
'empréstimo
pessoal
não
consignado', que possui taxas diferenciadas em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012900-47.2018.8.26.0008/50000 - Voto no
3
aos consignados. Aduz não haver no mercado financeiro
e na legislação qualquer elemento para fixar um
patamar razoável de juros remuneratórios e que a taxa
média de mercado do BACEN não é apta a tal fim.
Assinala que a decisão que negou seguimento ao recurso
especial violou o art. 489, §1o, do CPC. Sustenta,
ainda, violação aos arts. 186, 188, 927, 944 do CC e
373, I, do CPC para afastar a condenação por dano
moral, ou, eventualmente, minorar o valor estipulado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012900-47.2018.8.26.0008/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN. Confira-se a fls. 278/280.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 215/227) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da taxa de juros praticada, readequando-a.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No caso
dos autos, considerando que a instituição financeira
ré não levou em conta ser o autor pessoa idosa e de
manifesta simplicidade ao celebrar o negócio jurídico
em
discussão
com
taxas
abusivas,
correto
o
reconhecimento de que a situação ultrapassou a esfera
da razoabilidade, vez que o valor total financiado com
encargos ultrapassa três vezes ao valor do crédito
contratado, ou seja, resulta em torno de R$ 5.964,00
(cinco
novecentos
e
sessenta
e
quatro
reais).
Portanto, era mesmo de rigor a adequação dos juros
remuneratórios pela maior taxa de mercado à época da
contratação (2,37% ao mês, e 32,40% ao ano)”(fls.
223).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1012900-47.2018.8.26.0008/50000 - Voto no
5
dos recursos repetitivos.
Ainda, as razões do recurso envolvendo a
violação
ao
art.
489,
§1o,
do
CPC,
buscam
a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, o inconformismo atinente à
existência do dano moral e eventual redução do valor
arbitrado desafiava a interposição de agravo contra
decisão denegatória de recurso especial na forma do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, desbordando,
destarte, dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO